Tribunal: TJDFT
Processo: 0757463-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONVIVENTE BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉCIMO TERCEIRO. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS. ACOLHIMENTO EM VALOR INFERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ante a constatação de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante não viola as balizas do binômio necessidade-possibilidade, norteador do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagrado nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, admissível a manutenção do compromisso no valor outrora arbitrado, de maneira temporária.
2. A fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 8% (oito por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, pelo período de dois anos é suficiente para permitir que o alimentando reingresse no mercado de trabalho.
3. O alimentando é pessoa com deficiência, possuindo barreiras de comunicação, o que demanda um maior período de inserção e adaptação no mercado de trabalho.
4. Em que pese os alimentos já estarem sendo ofertados desde novembro/2019, certo é que as peculiaridades do caso em apreço, justificam a sua manutenção pelo período de 2 (dois) anos a contar da data desta decisão.
5. Não há justificativa para a majoração do valor dos alimentos, uma vez que o decréscimo na renda familiar, com a diminuição do padrão de vida, quando do fim de uma relação, não é suficiente para sustentar o pedido de ampliação da verba alimentar.
6. O alimentando não trouxe aos autos quaisquer elementos que façam crer que o valor arbitrado por ocasião da sentença não é suficiente para a manutenção da sua subsistência. Desta feita, uma vez que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373,I, do CPC, tenho que a decisão recorrida, neste capítulo, não merece reparo.
7. A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias (Tema repetitivo 192, STJ)
8. Em se tratando de demandas que versam sobre alimentos, a fixação da prestação em percentual inferior ao pleiteado na peça inaugural não implica sucumbência recíproca, tendo em vista que o valor pretendido decorre de mera estimativa.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.